Tribunal: TJBA
Processo: 0003987-66.2020.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0003987-66.2020.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: RAMALHO DE SENA MOURA Advogado(s): NARCISO QUEIROZ DE LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PORTE ILEGAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), em concurso material, declarando, de ofício, a extinção da punibilidade quanto ao crime de ameaça em razão da prescrição. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido; e (ii) saber se há prova suficiente de autoria e materialidade, bem como adequação típica da conduta e correção da dosimetria da pena quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. III. Razões de decidir 3. Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto ao delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, considerando a pena concretizada de 1 (um) ano de detenção, o lapso superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, e a ausência de recurso da acusação. 4. A materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido restaram comprovadas por laudo pericial, auto de apreensão, confissão do réu e prova testemunhal harmônica. 5. O delito do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é crime de perigo abstrato, consumando-se com o simples porte da arma sem autorização legal, sendo irrelevante o fato de estar ou não municiada. 6. Mostra-se idônea a valoração negativa das circunstâncias do crime, diante da prática em contexto de conflito familiar e na presença dos filhos menores, justificando a exasperação da pena-base. 7.Correta a compensação entre a agravante da violência doméstica e a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se a pena definitiva fixada na sentença. IV. Dispositivo 8. Acolher a prejudicial de mérito da Procuradoria de Justiça para declarar extinta a punibilidade do réu quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, em razão da prescrição da pretensão punitiva retroativa, e negar provimento ao apelo defensivo quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, mantida a condenação e a pena fixada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0003987-66.2020.8.05.0248, em que figuram como Apelante RAMALHO DE SENA MOURA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em Sessão de Julgamento realizada nesta data, conforme certidão de julgamento, acolher a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (Artigo 12 da Lei nº 10.826/03), em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa suscitada pela Procuradoria de Justiça e em CONHECER do recurso de Apelação Criminal e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do Voto do Relator. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator